Tribunal: CARF
Processo: 11516.721279/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11516.721279/2011-36
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3302-001.331 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PERDIGÃO AGROINDÚSTRIA S/A (INCORPORADA) BRF BRASIL
FOODS S/A (INCORPORADORA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento no CARF, até a definitividade do processo no 16349.000272/2009-55, nos termos do
voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard (Suplente
Convocada), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos, colaciono o relatório da Resolução
no 3402-000.780, de 23 de fevereiro de 2016, in verbis:
Trata este processo de Autos de Infração de PIS/PASEP e COFINS do
2o e 3o trimestres calendários de 2006 da sucedida PERDIGÃO
AGROINDUSTRIAL S/A, CNPJ 86.547.619/000136.
A recorrente transmitiu PER/DComps para extinguir débitos federais
próprios com créditos da Contribuição ao PIS e da Cofins não-
cumulativos do 2o trimestre de 2006. Tais PER/DComps são objeto dos
processos
nos
16349.000272/2009-55
e
16349.000280/2009-00,
respectivamente.
A DRF/Florianópolis (SC) instaurou, então, auditoria sobre a
recorrente para aferir a existência e o montante dos créditos levados
àquelas DComps, oportunidade em que glosou uma série de créditos
apropriados, bem como lançou débitos não apurados pela recorrente,
conforme consta do TVF (Termo de Verificação) às fls. 6.613/6.689.
Como consequência, os três meses do trimestre auditado restaram
devedores, isto é, não apenas inexistia qualquer saldo credor
ressarcível, como restavam saldos devedores de PIS e COFINS a
pagar. A fiscalização da DRF, então, a um só tempo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721279/2011-36
Fl. 7737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.331 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721279/2011-36

(i) não homologou os PER/DComps, e
(ii) lançou de ofício o débito de PIS e COFINS que resultou da
auditoria.
Por isso, esse lançamento de ofício (Auto de Infração) é o objeto do
presente processo.
A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF converteu o
julgamento em diligência para que os autos retornasse a DRF/Florianópolis (SC), a fim de que
aguardar a conclusão das diligências que estão sendo realizadas nos processos nos
16349.000272/2009-55 e no 16349.000280/2009-00, e que, após conclusas, retornasse ao
CARF para prosseguindo do julgamento do recurso voluntário
O processo foi apensado ao processo no 16349.000272/2009-55, por
consequência, foi devolvido ao CARF e, posteriormente, sorteado a este relator.

É o breve relatório.
VOTO
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade,
de forma que dele conheço e passo à análise.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, cada trimestre do ano-calendário
de 2006 será tratado por três processos, sendo assim divididos: dois de ressarcimento – um de
PIS e outro da Cofins – e um referente ao auto de infração resultante das glosas efetuadas em
função do não reconhecimento do crédito das contribuições apuradas pela não-cumulatividade.
Cada trimestre será tratado separadamente, de modo a vincular o
processo de auto de infração correspondente ao trimestre aos
processos de ressarcimento do PIS/Pasep e COFINS para que sejam
julgados simultaneamente, uma vez que tratam da mesma matéria
fática. Por questões processuais os pedidos de ressarcimento e os autos
de infração não estão no mesmo processo, porém, para cada trimestre,
deve ser considerado simultaneamente o disposto no processo de
ressarcimento de PIS/Pasep, ressarcimento de COFINS e o do auto de
infração do mesmo período.
A primeira instância também asseverou sobre a necessidade de julgamento
conjunto, como se observa no acórdão recorrido:
(...) Relata, a autoridade fiscal: que o trabalho do qual decorrem os
presentes autos de infração teve início para analisar os Pedidos de
Ressarcimento de Crédito PER de PIS e Cofins; que cada trimestre do
ano de 2006 foi tratado separadamente e que o presente processo está
vinculado ao processo 16349.000272/2009-55 (ressarcimento de
créditos
de
Cofins),
e
ao
processo
16349.000280/2009-00
(ressarcimento de créditos de PIS), que devem tramitar em conjunto,
dada a coincidência de matéria fática; que como não há pedido de
ressarcimento para o 2o trimestre calendário de 2006, este processo
tratará o auto de infração correspondente a este período juntamente
com o 3o trimestre.
Sendo assim, é fato incontroverso que as decisões proferidas nos processos de
ressarcimento e no de auto de infração deverão seguir no mesmo sentido, por esse motivo foi
determinada a anexação deste processo ao processo no 16349.000272/2009-55.
Fl. 7738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.331 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721279/2011-36

Diante desses fatos, voto por sobrestar este processo até o julgamento definitivo
dos processos no 16349.000272/2009-55 e no 16349.000280/2009-00. Após o julgamento
definitivo dos mencionados processos, a Unidade Preparadora deve apurar a repercussão da
liquidação dos julgados daqueles processos neste processo, elaborar relatório fiscal, facultando
à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos termos do
parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, que sejam devolvidos os autos ao CARF para prosseguimento
do rito processual.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 7739
DF CARF MF
Documento nato-digital